Tribunal: STF
Processo: HC 181869
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Itapeva/SP, no processo nº 0000303-75.2018.403.6139, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 30 de outubro de 2019, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 171 (estelionato), 282 (exercício ilegal da medicina), 288 (associação criminosa), 297 (falsificação de documento público), 298 (falsificação de documento particular) e 304 (uso de documento público falso) do Código Penal. Aludindo a depoimentos de testemunhas, a diligências realizadas pela autoridade policial e a documentos existentes no inquérito, assentou configurados materialidade e indícios de autoria, no que, mediante a apresentação de documentos falsos, obteve, no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, registro secundário em nome de médico e exerceu ilegalmente a medicina. Salientou haver constituído empresa, passando a prestar serviços à Santa Casa de Misericórdia de Tatuí/SP, recebendo valores decorrentes da função desempenhada irregularmente. Ressaltou ameaças de morte a testemunhas, iniciadas logo após a descoberta das fraudes praticadas. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, sublinhando o exercício ilegal da medicina em diversas cidades, durante ao menos 6 anos, adquirindo o paciente, em virtude da atividade desempenhada no Município de Tatuí, aproximadamente 6 milhões de reais, bem assim a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 561.616/SP, liminarmente indeferido pelo Relator.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a custódia. Diz não configurada a necessidade da medida para assegurar a ordem pública, afirmando inexistir risco de reiteração delitiva. Frisa não caracterizadas ameaças a testemunhas, apontando não ter sido o paciente denunciado pelo crime de coação no curso do processo. Realça pertinente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante a imprescindibilidade do acusado aos cuidados da companheira, gestante diagnosticada com percretismo placentária, e do filho, nascido em 3 de janeiro de 2019. Aponta que a mãe da companheira está impossibilitada de prestar auxílio, assinalando ser funcionária pública, encontrando-se afastada do ofício em decorrência de problemas clínicos, considerado laudo médico a revelar a impossibilidade de pegar peso, realizar esforço físico e repetitivo ou permanecer longos períodos de pé. Destaca os gastos médicos e as dificuldades financeiras. Alude ao artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva, fixando-se medidas cautelares diversas e, sucessivamente, a substituição por domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, realizada em 3 de março de 2020, revelou que o processo-crime, autuado sob o nº 5001012-88.2019.4.03.6139, está na fase de apresentação de resposta à acusação.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, citando depoimentos de testemunhas, diligências realizadas pela autoridade policial e documentos existentes no inquérito, assentou imperiosa a medida para garantir a ordem pública, observado o risco de reiteração delitiva, no que o paciente, mediante a apresentação de documentos falsos, obteve, no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, registro secundário em nome de médico e, durante pelo menos 6 anos, exerceu ilegalmente a medicina, adquirindo, em virtude dos serviços prestados ao Município de Tatuí/SP, aproximadamente 6 milhões de reais. Ressaltou ameaças de morte a testemunha, iniciadas após descoberta a fraude. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    No tocante ao pedido sucessivo, embora comprovado ser o paciente pai de Benício Primos Slovinski Demoliner Fernandes da Costa, nascido em 3 de janeiro de 2019, não há dados a concluir-se ser o único responsável pelos cuidados. Relativamente à alegada necessidade da custódia domiciliar em virtude do quadro clínico da companheira, no que gestante, diagnosticada com percretismo placentária, não se tem o enquadramento no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, o qual faculta ao Juiz a substituição da preventiva, gênero, pela prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator